Tribunal: TJSP
Processo: 1023928-48.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos II, do CPC – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1023928-48.2019.8.26.0114/50000 Voto n. 20.836
Registro: 2020.0000761960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023928-48.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1023928-48.2019.8.26.0114/50000 Voto n. 20.836
-- voto n. 20.836 --
Embargos de Declaração n. 1023928-48.2019.8.26.0114/50000
Embargante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos II, do CPC Ocorrência
Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão a fls. 221/226 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante para o fim de condenar a
concessionária embargada ao pagamento da quantia de R$ R$ 5.698,00.
Nesse
tocante,
sustenta
a
embargante
a
omissão no julgado no tocante ao termo inicial dos juros e da correção
monetária. Pugna para que o r. acórdão determine como a condenação
deverá ser corrigida monetariamente, bem como a incidência de juros.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração comportam

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1023928-48.2019.8.26.0114/50000 Voto n. 20.836
acolhimento, a fim de sanar a omissão existente no Acórdão embargado,
concedendo-se a eles, excepcionalmente, efeitos infringentes.
De fato, o Aresto embargado deixou de se
pronunciar acerca dos termos iniciais de incidência da correção monetária
e dos juros legais devidos sobre o quantum a ser ressarcido. Resta,
portanto, analisá-los.
Inicialmente
no
que
tange
à
correção
monetária, adotada aqui a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
não se tratando de acréscimo, mas somente de recomposição do valor da
moeda, para que não perca o valor aquisitivo, a correção monetária, no
caso da repetição de indébito, deve incidir a partir do desembolso.
Por outro lado, o termo inicial dos juros de
mora deve ser fixado na data da citação, uma vez que a embargada
somente pode ser considerada em mora em se tratando de relação
contratual a partir de sua citação para a demanda.
Por tanto, sobre o valor da condenação deverão
incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do
artigo 240 Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 405 do Código
Civil e correção monetária a ser calculada pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, incidindo a partir do desembolso.
II. Ante do exposto, acolhem-se os embargos
declaração, para acrescentar ao acórdão a fls. 221/226, que sobre o valor
da condenação deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, nos termos do artigo 240 Código de Processo Civil, cumulado com
o artigo 405 do Código Civil e correção monetária a ser calculada pela

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1023928-48.2019.8.26.0114/50000 Voto n. 20.836
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, incidindo a partir do
desembolso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --